Tribunal: TJDFT
Processo: 0750456-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750456-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES CONCEICAO SANTANA AGRAVADO: FERNANDO CARNEIRO BRASIL, WILSON NATALINO CARLOS JUNIOR D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Lourdes Conceição Santana pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, reputando não consumado o prazo prescricional de cinco (5) anos, rejeitou a prejudicial. Além disso, decidiu que o acordo firmado entre as partes, versando sobre honorários de sucumbência, referem-se apenas ao processo no 0002188-75.2016.8.07.0020, sendo obstado interpretá-lo extensivamente para alcançar outros débitos. Decidiu, também, que o substabelecimento sem reservas não enseja renúncia ao recebimento dos honorários. Com tais fundamentos, rejeitou a objeção e determinou a remessa dos autos para a Contadoria para cálculo do crédito exequendo, “levando-se em consideração a sentença de ID 39084753 e da petição inicial de ID 39085073, incluindo os encargos previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil (multa de 10% e honorários de 10% para a fase de cumprimento forçado da obrigação)”. Determinou, ainda, que, depois disso, a parte executada deve ser intimada para pagamento voluntário. Em suas razões, a agravante ressalta ter conferido poderes aos causídicos recorridos, tendo sido instaurado processo de execução de título extrajudicial para a cobrança de R$ 3.398.986,80 (três milhões e trezentos e noventa e oito mil e novecentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos). Afirma que, depois da prolação de sentença condenatória, em que foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os agravados outorgaram substabelecimento a outros causídicos, sem reserva de poderes. Salienta que, não obstante, os recorridos instauraram cumprimento de sentença objetivando o recebimento dos honorários sucumbenciais, mesmo não mais possuindo poderes, ante o substabelecimento citado. Afirma não ter sido citada validamente no referido processo, motivo por que ofertou exceção de pré-executividade, que, ao ser acolhida, firmou a data do comparecimento espontâneo da requerida como termo inicial da citação. Ingressando nas razões recursais, suscita nulidade da decisão por vício de fundamentação. Sustenta a inadequação da via eleita, aduzindo que o cumprimento de sentença deveria ter sido postulado no processo principal. Reitera a alegação de nulidade da citação, aduzindo que foi realizada quando já tramitava o processo de interdição da recorrente. Argumenta que o defeito do ato deve ser estendido para considerar inválida a citação por meio dos advogados que atuavam em sua defesa no feito de referência, pois tinham conhecimento da sua incapacidade, pois também a representavam judicialmente no processo de interdição. Sustenta que o reconhecimento da invalidade da citação surte efeitos na contagem da prejudicial, aduzindo que entre o trânsito em julgado da sentença exequenda e a citação válida, que segundo afirma, ocorreu em 5/5/23, transcorreram mais de cinco anos, de forma que a pretensão de cobrança restou fulminada pela prescrição. Afirma que o substabelecimento sem reserva ensejou a quitação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Alega que, em razão do acordo firmado com os causídicos substabelecidos, em que foi conferida quitação a aludida verba, impunha-se a citação dos citados advogados para integrar o cumprimento de sentença (litisconsórcio passivo necessário). Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para acolher as preliminares e a impugnação, extinguindo o processo. Pugna, ainda, que lhe seja assegurada a remoção dos bens móveis existentes no lote objeto de constrição judicial. Os agravados se anteciparam à intimação que seria ordenada no caso de admissibilidade do recurso e apresentaram a resposta de ID no 53870552. Sustentam que a parte recorrente tenta induzir o juízo a erro. Segundo alegam, o cumprimento de sentença tem por objeto a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados nos embargos à execução. Ressaltam que, do seu turno, o substabelecimento outorgado pelos recorridos foi realizado no processo de execução, bem assim que o acordo firmado pela parte devedora com os causídicos que passaram a representar judicialmente a agravante naquele feito teve por objeto a dívida ali representada e os honorários devidos na execução, e não nos embargos, até porque não poderia a recorrente transacionar sobre verba que não lhe possuía, conforme dispõe o art. 24, § 4o, do Estatuto da OAB. Sustenta que a decisão agravada não padece de vício de fundamentação. Afirma a preclusão quanto à alegação de citação inválida e a respeito da prescrição, eis que decididas em decisão precedente, não objeto de recurso. Pugna pelo não conhecimento do recurso quanto aos citados temas. Sustenta, por fim, sua legitimidade para pleitear o pagamento. Requer seja indeferida a tutela antecipada, bem como que se conheça parcialmente e se negue provimento ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, prosseguindo o processo de referência, poderão ser realizados atos constritivos em desfavor da parte recorrente. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia à agravante, não se vislumbra a afirmada relevância das alegações recursais. Com efeito, em princípio, a afirmada nulidade da citação, parece se encontrar sob o manto da preclusão, eis que tal questão já foi superada por meio da decisão que apreciou a objeção de pré-executividade ofertada pela agravante, em que se determinou a intimação pessoal da recorrente para, querendo, ofertar impugnação ao cumprimento de sentença, bem assim se declarou sanado o vício “em razão do comparecimento espontâneo da requerida” (ID no 162292326). Além disso, quanto à prejudicial, também não parece assistir razão à agravante. Com efeito, o cumprimento de sentença foi instaurado pouco mais de um ano após o trânsito em julgado do provimento condenatório que fundamenta a cobrança (portanto antes da consumação do prazo de cinco (5) anos), não ostentando os advogados recorridos qualquer ingerência sobre o ato judicial que deu ensejo ao reconhecimento da invalidade da intimação, até porque, inexistindo ao tempo, sentença de interdição, não se podia exigir dos recorridos o conhecimento da incapacidade da agravante que, depois, veio a ser decretada judicialmente. Ademais, tendo sido declarada em decisão anterior, que o comparecimento espontâneo da parte supriu, a partir do citado fato processual, a nulidade de sua intimação, bem como, não consumada a prescrição quinquenal entre a instauração do cumprimento de sentença e tal comparecimento, em princípio, tal ilação, aparentemente sobre o manto da preclusão, seria suficiente para afastar a incidência da prejudicial, caso superada a premissa anterior – de óbice do acolhimento da prescrição motivada pelos mecanismos inerentes à prestação jurisdicional (Enunciado no 106 da Súmula do STJ). Da mesma forma, parece igualmente não assistir razão à recorrente quanto a sustentada nulidade do processo por ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários, bem assim, da ilegitimidade ativa dos agravados. De fato, ao que tudo está a indicar, o acordo firmado por meio da atuação dos causídicos em defesa da recorrente no processo de execução não contempla o crédito ostentado pelos agravados. Nem poderia, em tese, fazê-lo, uma vez que, nos termos de expresso dispositivo de lei, os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado e não poderiam, por isso, ser abrangidos em contrato firmado sem sua participação. Daí porque, em princípio, tal negócio jurídico processual deve ter versado apenas sobre os direitos transacionados na execução – o crédito principal e os honorários devidos naquele feito. Se isso ocorreu de fato, não haveria que se falar em participação dos causídicos substabelecidos no processo de origem, até porque não se discute, no citado feito, o pagamento que lhes foi realizado por conta do acordo celebrado na execução. Parece, ademais, que o pedido de cumprimento de sentença foi formulado em relação ao feito adequado, aquele em que se proferiu a condenação que justifica a cobrança. No que se relaciona à afirmada nulidade da decisão agravada por vício de fundamentação, observa-se, do teor da petição recursal, que a recorrente sequer apontou concretamente em que residiria tal vício, restringindo-se a citar ensinamentos doutrinários e precedentes jurisprudenciais, mas sem correlacioná-los com algum ponto ou questão que deveria, mas que deixou de ser apreciada pela decisão recorrida. Por fim, tudo está a indicar que a pretendida autorização de remoção de bens móveis existentes no lote não pode ser objeto de apreciação nesta instância revisora, uma vez que tal pedido não foi formulado na impugnação ao cumprimento de sentença de ID no 166181435 dos autos de referência. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual preclusão quanto à sustentada invalidade da intimação para cumprimento de sentença e dos efeitos daí advindos, bem como a respeito da não observância da regra da dialeticidade quanto ao pedido de invalidação do decisum recorrido. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator